Tribunal: STF
Processo: RHC 233015
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Vinicius de Oliveira contra decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, no Habeas Corpus n. 827.253/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, em 5.5.2021, julgou procedente a ação penal, para “condenar BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos às fls. 05/06, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 1.166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006” (e-doc. 24). 



     



    3. Em 2.12.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502727-80.2020.8.26.0542/SP, interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, deu “parcial provimento ao apelo, nos termos que constarão ao acórdão, vencida, em parte, a Relatora sorteada, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que negava provimento ao recurso e lavrará o acórdão” (e-doc. 32). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram em juízo que apreenderam, no total, 52 (cinquenta e duas) porções de maconha; 236 (duzentos e trinta e seis) porções de cocaína; 364 (trezentos e sessenta e quatro) porções de crack; 122 (cento e vinte e duas) porções de maconha; 08 (oito) sacos plásticos contendo maconha; 03 (três) tijolos de maconha; 01 (um) saquinho contendo cocaína em pó; 1365 (mil e trezentos e sessenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína; 04 (quatro) sacos plásticos contendo cocaína em pasta; 43 (quarenta e três) papelotes de haxixe; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo crack; 01(um) tijolo de crack e 53 (cinquenta e três) porções haxixe, após informe anônimo dando conta da ocorrência do transbordo de substâncias entorpecentes entre veículos e com a colaboração do acusado. CADEIA DE CUSTÓDIA. A inexistência de fotografias dos vestígios e do local em que foram encontrados não torna a prova ilegítima, ausente qualquer indício de sua adulteração. A tomada de fotografias não é obrigatória no procedimento de ilustração do vestígio encontrado. Ausência de nulidade ou irregularidade às exigências processuais para a custódia dos entorpecentes apreendidos, que foram contabilizados e separados segundo sua natureza, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 13/14, não havendo exigência legal de acondicionamento dos entorpecentes conforme a ocasião da apreensão, mesmo porque todos foram apreendidos em um mesmo contexto, ainda que em locais diversos. Somente o apelante restou relacionado aos entorpecentes apreendidos, tanto que ele mesmo colaborou para que algumas porções apreendidas fossem encontradas. O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 228/231) fez expressa menção à análise das substâncias relacionadas no laudo de constatação (fl. 21/27), que, de seu turno, menciona os lacres descritos no ofício expedido pela autoridade policial (fl. 17/18), relacionados à ocorrência ora apurada, confirmando a preservação da cadeia de custódia da prova nos termos dos artigos 158, 158-A/F do Código de Processo Penal e 50, § 1º, da Lei de Drogas. Ausência de qualquer elemento concreto a justificar conclusão em sentido diverso, como seria de rigor. Cadeia de custódia preservada. Condenação mantida.



    PENAS. Base corretamente fixada ao dobro do mínimo legal, pela exorbitante quantidade dos entorpecentes apreendidos. Na fase intermediária, afastada a agravante da calamidade pela Douta Maioria, vencida esta Relatora Sorteada, que a mantinha. Pena mantida nesta fase em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa mínimos, que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. Negativa do redutor previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. As circunstâncias da prisão flagrancial, que dizem respeito não apenas à expressiva quantidade de droga apreendida, mas também ao fato de que, juntamente com as drogas, foram apreendidos petrechos (liquidificadores, forno micro-ondas e inúmeras embalagens para acondicionar drogas) e valores em dinheiro (R$ 1.824,00), com envolvimento de dois veículos, tudo a denotar envolvimento do acusado com atividade criminosa, não sendo iniciante no tráfico espúrio de entorpecentes. Não bastasse, há de se notar que a apreensão dos entorpecentes se deu em três locais distintos, indicados pelo próprio acusado, circunstância que demonstra que o acusado mantinha profundo envolvimento com a atividade espúria do tráfico de entorpecentes, gerindo e organização a distribuição e transporte de drogas. Tais elementos demonstram que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus, pois, à referida benesse. 



    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a oito anos, circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, a gravidade concreta do crime praticado.



    BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível, até pelo montante punitivo, a concessão de sursis ou de substituição das penas corporais por restritivas de direitos.



    Por maioria de votos, recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas de Bruno Vinícius de Oliveira a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencida esta Relatora Sorteada, que negava provimento ao recurso e permanece com o Acórdão” (fls. 2-3, e-doc. 32).



     



    4. Em 30.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502727-80.2020.8.26.0542/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 827.253/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo o excesso de rigorismo na aplicação da pena, reduzindo a fração de aumento aplicada na 1ª fase da dosimetria penal, redimensionando o quantum de pena sancionado, alterando, inclusive, o regime prisional sancionado” (fls. 21-22, e-doc. 3).



     



    Em 31.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu “a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 anos de reclusão mais 800 dias-multa” (e-doc. 38).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 6.6.2023. O recorrente alega que, “mesmo com a redução da pena, o E. Ministro, em claro excesso de rigorismo, não reduziu as penas impostas ao patamar correto” (fls. 8-9, e-doc. 43).



     



    Assinala que “não há qualquer incidência de circunstância judicial desfavorável do artigo 59 do CP, pesando contra ele somente a natureza e quantidade das drogas apreendidas” (fl. 13, e-doc. 43).



     



    Argumenta “[e]star em local suspeito não é motivo para maior repreensão” (fl. 14, e-doc. 43).



     



    Defende que “as circunstâncias judiciais e pessoais totalmente favoráveis ao paciente, permite, e é medida que se impõe, a redução da pena aplicada ao paciente” (sic, fl. 17, e-doc. 43).



     



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “A concessão a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora; (...) A concessão definitiva, no mérito, do Writ originário, reconhecendo o excesso de rigorismo na aplicação da pena, reduzindo a fração de aumento aplicada na 1ª fase da dosimetria penal, redimensionando o quantum de pena sancionada, alterando, inclusive, o regime prisional determinado” (fls. 19-20, e-doc. 43).



     



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso ordinário e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, por ter sido interposto contra decisão monocrática e, se conhecido, o seu não provimento do recurso (e-doc. 63).



     



    6. O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental em 12.6.2023 (e-doc. 57) e, em sessão virtual de 5.9.2023 a 11.9.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a ordem de ofício concedida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O objeto do presente recurso, interposto pelo recorrente Bruno Vinicius de Oliveira é a decisão monocrática do relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas (Habeas Corpus n. 827.253/SP).



    Interposto agravo regimental contra aquela decisão monocrática pelo Ministério Público Federal, tendo sido ele desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a ordem concessiva nos termos da decisão monocrática do relator.



    Essa decisão, desfavorável ao Ministério Público Federal, manteve a decisão concessiva do habeas corpus e é essa primeira decisão – exarada monocraticamente – que é o objeto do presente recurso.



    9. Mesmo que pudesse ser superado o óbice da ausência de julgamento colegiado na instância precedente, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena-base, ao argumento de que ainda estaria excessivamente majorada.



     



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se realçar que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e não se comprova desproporcionalidade na pena-base abrandada e fixada pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, no Habeas Corpus n. 827.253/SP, tendo sido demonstrada a grande quantidade e variedade de drogas apreendida desde a primeira instância, a justificar a pena imposta.



     



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    12. Na decisão monocrática impugnada, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para abrandar a pena-base. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, com citação da acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



     



    “Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    Inicialmente, vale anotar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    No caso, o Tribunal de origem manteve a dosimetria aplicada na sentença sob a seguinte motivação:



    Na primeira fase da dosimetria penal, bem consideradas a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a natureza e quantidade de uma delas crack, de maior poder devastador.



    Pelo que consta dos autos, foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha; 236 (duzentos e trinta e seis) porções de cocaína; 364 (trezentos e sessenta e quatro) porções de crack; 122 (cento e vinte e duas) porções de maconha; 08 (oito sacos plásticos contendo maconha; 03 (três) tijolos de maconha; 01 (um) saquinho contendo Cocaína em pó; 1.365 (mil e trezentos e sessenta e cinco) eppendorfs contendo Cocaína; 04 (quatro) sacos plásticos contendo cocaína em pasta; 43 (quarenta e três) papelotes de Haxixe; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo crack; 01 (um) tijolo de crack e 53 (cinquenta e três) porções Haxixe, que perfizeram 591,1 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 6.467,3 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 1.130,2 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 10.237 gramas de massa líquida de cocaína; 1.435,5 gramas de massa líquida de cocaína; 20,5 gramas de massa líquida de cocaína; 30,3 gramas de massa líquida de cocaína e 1.003,7 gramas de massa líquida de cocaína (fls. 21/27).



    À luz do disposto nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, a quantidade dos entorpecentes apreendidos de fato autoriza a referida majoração, sendo certo que a quantidade dos entorpecentes apreendidos indicam maior reprovabilidade em relação a delitos análogos e justifica a manutenção da fixação da base ao dobro do mínimo legal, isto é, em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa mínimos.



    Como se verifica, as instâncias ordinárias consideraram a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida para majorar a pena-base no dobro do mínimo legal.



    Embora as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas sejam elencadas como preponderantes, in casu, a exacerbação da pena em 5 anos mostra-se excessiva tendo como fundamento a apreensão de 8.188,6g de maconha e 12.705,3g de cocaína. Nesse passo, sendo a quantidade de droga a única vetorial aferida em desfavor do agente, e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (10 anos), tem-se como suficiente o aumento da pena em 3 anos de reclusão.



    A seguir confira julgados similares desta Corte em que se reconheceu a ilegalidade da dosimetria, em razão da desproporcionalidade na majoração da pena-base: (...)



    Passo à readequação da pena pelo delito de tráfico de drogas.



    A pena-base parte de 8 anos de reclusão mais 800 dias-multa pela aferição da quantidade de droga, montante que torno definitivo ante a ausência de outras causas modificativas.



    Vale anotar que a legalidade na não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 já foi objeto de exame por esta Corte no exame do HC 649.163.



    O regime inicial fechado fica mantido ante a análise desfavorável do art. 59 do CP.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 anos de reclusão mais 800 dias-multa” (fls. 1-4, e-doc. 38).



     



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, após a interposição do recurso ordinário pela defesa.



    14. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas em três anos, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela grande quantidade e diversificada natureza das drogas apreendidas: 



    “(...) foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha; 236 (duzentos e trinta e seis) porções de cocaína; 364 (trezentos e sessenta e quatro) porções de crack; 122 (cento e vinte e duas) porções de maconha; 08 (oito sacos plásticos contendo maconha; 03 (três) tijolos de maconha; 01 (um) saquinho contendo Cocaína em pó; 1.365 (mil e trezentos e sessenta e cinco) eppendorfs contendo Cocaína; 04 (quatro) sacos plásticos contendo cocaína em pasta; 43 (quarenta e três) papelotes de Haxixe; 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo crack; 01 (um) tijolo de crack e 53 (cinquenta e três) porções Haxixe, que perfizeram 591,1 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 6.467,3 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 1.130,2 gramas de massa líquida de tetrahidrocannabinol; 10.237 gramas de massa líquida de cocaína; 1.435,5 gramas de massa líquida de cocaína; 20,5 gramas de massa líquida de cocaína; 30,3 gramas de massa líquida de cocaína e 1.003,7 gramas de massa líquida de cocaína”.



     



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



     



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora